Tribunal: STF
Processo: RE 1464687
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IPI. INSUMOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. CREDITAMENTO. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. TEMA RG Nº 844. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, cuja ementa segue transcrita:



    “ APELAÇAO. TEMPESTIVIDADE. IPI. INSUMOS DESONERADOS. SUSPENSAO CONDICIONADA DO TRIBUTO. ESCRITURAÇAO DOS CRÉDITOS CORRESPONDENTES.



    1. Sentença que assegura a empresa o direito de escriturar créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) relativos a insumos adquiridos com suspensão da cobrança do tributo, excertos os correspondentes a insumos empregados na fabricação de produtos destinados à comercialização no mercado interno. Reexame necessário.



    2. Apelação da impetrante defendendo o creditamento independentemente do mercado destinatário do produto final. Apelação da Fazenda Nacional insistindo no julgamento do agravo retido interposto da decisão concessiva de provimento liminar e reafirmando não ser possível o aproveitamento de crédito do IPI que não foi cobrado em momento anterior. Contrarrazões da impetrante alertando para a intempestividade da apelação da Fazenda Nacional.



    3. ‘O início do prazo para fins de interposição de recurso de apelação contra sentença concessiva de segurança é o primeiro dia útil subsequente à data da intimação pessoal de membro da Advocacia-Geral da União ou da Fazenda Nacional" (REsp nº 851.297/BA, STJ, Segunda Turma, Min. Castro Meira, DJe 8/10/08).



    4. Procuradoria da Fazenda Nacional intimada da sentença em 24/8/12 (sexta-feira). Tempestividade da apelação por ela interposta em 24/9/12.



    5. A compensação entre débitos e créditos escriturais é o mecanismo posto à disposição do contribuinte do IPI para evitar o pagamento cumulativo do tributo. É inadequado cogitar-se desse mecanismo em relação à aquisição de insumos desonerados do imposto.



    6. Contempla autêntico incentivo fiscal o art. 29 da Lei nº 10.637/02, quando, após suspender a cobrança do IPI de vários produtos, autoriza o fabricante respectivo a manter em sua escrita os créditos do IPI decorrentes da aquisição de insumos onerados pelo imposto.



    7. O crédito cujo estorno é dispensado pelo aludido dispositivo legal corresponde, em tese, ao total do tributo arrecadado ao longo de toda a cadeia produtiva do insumo. Logo, o referido incentivo equivale à devolução ao setor incentivado do quanto arrecadado nas etapas anteriores, nenhum crédito remanescendo para posterior compensação.



    8. Assim, o estabelecimento beneficiado com o incentivo, ao dar saída à sua produção, inaugura uma nova cadeia de incidência do IPI. Os efeitos dessa incidência, porém, ficam suspensos, não onerando o produto comercializado.



    9. Permitir que o adquirente do produto assim desonerado do IPI escriture créditos desse imposto significaria a concessão de um novo incentivo fiscal, desta feita não previsto em lei e equivalente a um subsídio imotivado.



    10. A incidência tributária não é suficiente para justificar o aproveitamento dos créditos do IPI. Decisivo para a plena operacionalização da não-cumulatividade do imposto é a oneração do insumo e do produto final em que ele foi empregado. Nesse sentido deve ser entendido o termo "cobrado", quando o texto constitucional diz que o IPI ‘será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação com o montante cobrado nas anteriores’ (Constituição Federal, art. 153, § 3º, inciso II, texto original sem destaque).



    11. Agravo retido provido, para cassar o provimento liminar. Apelação da impetrante não provida. Remessa oficial e apelação da Fazenda Nacional providas, para denegar a segurança.” (e-doc. 20, p. 24-25).



    2. Opostos embargos de declaração, foram desprovidos (e-doc. 24). 



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente afirma violado o art. 153, § 3º, incs. I, II e III, da Constituição da República (CRFB). Aponta que o regime de suspensão do imposto sobre produtos industrializados (IPI) previsto no art. 29 da Lei federal nº 10.637, de 2002, não pode ser confundido com outros mecanismos de desoneração, como a imunidade, a isenção e a alíquota zero. Sustenta ter direito ao creditamento do IPI, uma vez que há inquestionável incidência do tributo na operação referente à aquisição de insumos, ficando suspenso apenas o respectivo recolhimento. Diz ter havido ofensa aos princípios da seletividade, da não cumulatividade e do fomento às exportações. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido e conceder a segurança pleiteada na exordial (e-doc. 28).



    4. A União, em contrarrazões, manifesta-se pelo desprovimento do apelo extremo (e-doc. 21).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. Colho do acórdão referente ao julgamento dos embargos de declaração os seguintes fundamentos:



    “(...) 3. Diante da controvérsia estabelecida em torno da escrituração, com base no art. 29 da Lei nº 10.637/02, de créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) relativos a insumos adquiridos com suspensão da cobrança do tributo, o acórdão embargado apressou-se em esclarecer que o dispositivo trata de incentivo fiscal sem nenhuma relação com o princípio da não cumulatividade, porquanto: 



    ‘10. (...) suspende a cobrança do IPI de vários produtos na saída do estabelecimento industrial, mas, contrariamente ao que seria esperado em função do princípio da não-cumulatividade, expressamente assegura ao fabricante o direito de manter em sua escrita os créditos do IPI decorrentes da aquisição de insumos onerados pelo imposto’.



    4. Na sequência, fez ver que o adquirente do produto comercializado com suspensão do IPI não poderia aproveitar créditos escriturais do imposto relativos a essa aquisição, pelo simples fato de eles não existirem. 



    5. Lê-se textualmente: 



    ‘11. Atente-se que o crédito cujo estorno é dispensado corresponde, em tese, ao total do tributo arrecadado ao longo de toda a cadeia produtiva do insumo. Ou seja, o Estado, deliberadamente, devolve ao setor incentivado o quanto arrecadado nas etapas anteriores. A desoneração tributária é completa, não remanescendo nenhum crédito para posterior compensação. 



    12. Assim, o estabelecimento beneficiado com o incentivo, ao dar saída à sua produção, inaugura uma nova cadeia de incidência do IPI. Os efeitos dessa incidência, porém, ficam suspensos, não onerando o produto comercializado. Daí a vedação ao registro do imposto nas notas fiscais respectivas (Lei nº 10.637/02, art. 29, § 6º). 



    13. Permitir que o adquirente do produto assim desonerado do IPI escriture créditos desse imposto significaria a concessão de um novo incentivo fiscal, só que, desta feita, não previsto em lei e com um agravante: diferentemente daquele estabelecido no § 5º do art. 29 da Lei nº 10.637/02 para o alienante, o pretenso incentivo ao adquirente corresponderia não à devolução do imposto como forma de desoneração tributária, até porque, na hipótese, oneração não houve, mas a subsídio imotivado, prática questionável e especialmente condenada pelas normas que regem o comércio internacional’. 



    6. Especificamente sobre o argumento central da então apelante, o acórdão não hesitou em admitir ser a incidência do IPI ‘fato inegável nos casos de suspensão tributária’, mas, de forma igualmente categórica, advertiu que ‘o fenômeno da incidência não é suficiente para justificar o aproveitamento dos créditos do imposto’ e que ‘decisivo para a plena operacionalização da não-cumulatividade do IPI (e também do incentivo fiscal pretendido) é a oneração do insumo’. 



    7. Restou assim evidente a disposição do acórdão de atribuir sentidos distintos para os termos “incidência” e “oneração”, critério que a embargante, nas críticas que faz ao voto condutor, insiste em não seguir, criando um cenário de perplexidade, mas sem nenhuma consistência. 



    8. Ser a embargante ‘fabricante de produtos vendidos com suspensão de recolhimento do IPI’ em nada altera a conclusão do acórdão relativamente aos insumos adquiridos também com suspensão do imposto (únicos discutidos nos autos), exatamente porque a oneração na etapa industrial imediatamente anterior (e não a mera incidência tributária) é pressuposto lógico necessário para fruição do incentivo previsto no § 5º do art. 29 da Lei nº 10.637/02.” (e-doc. 24, p. 5-7)



    6. Como se pode notar, o Tribunal de origem decidiu com fundamento na Lei federal nº 10.637, de 2002. Assim, somente pela análise da interpretação conferida à referida legislação é que seria eventualmente possível concluir de forma diversa, providência inviável em sede extraordinária. Desse modo, a controvérsia em questão não possui estatura constitucional, conforme preceitua o art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República.



    7. Nessa linha, são os seguintes precedentes desta Corte: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPI. EXPORTAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. CONDIÇÃO RESOLUTÓRIA QUE NÃO SE REALIZA. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO COMO BENEFÍCIO FISCAL. FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. O princípio da não cumulatividade garante que o imposto – no caso o IPI – devido em uma operação seja compensado com o cobrado na anterior. Na ausência do recolhimento do tributo, seja em razão de isenção, alíquota zero, imunidade, não configuração do fato gerador ou outra forma de desoneração, não há que se falar em crédito para a seguinte e nem em direito de compensar o que foi devido na anterior 2. Esse princípio não impede que o legislador ordinário conceda esse crédito, cuja disciplina revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, porquanto configura benefício fiscal previsto em legislação ordinária, não arrostando o princípio constitucional da não-cumulatividade. 3. Caso dos autos em que o tributo não é recolhido em razão de legislação que prevê a suspensão da cobrança do imposto sob condição resolutiva, a qual acaba por não se realizar no caso concreto. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.255.247-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 17/05/2021, p. 07/06/2021; grifos nossos).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IPI. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. CRÉDITO. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.415.484-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 25/07/2023; grifos nossos).



    8. Registro, ainda, que o Plenário do Supremo Tribunal, no exame do Tema nº 844 do ementário da Repercussão Geral, reafirmou a jurisprudência no sentido de que o princípio da não cumulatividade não assegura o direito de crédito presumido de IPI para o contribuinte adquirente de insumos não tributados, isentos ou sujeitos à alíquota zero. Eis a ementa do leading case:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Tributário. Aquisição de insumos isentos, não tributados ou sujeitos à alíquota zero. 3. Creditamento de IPI. Impossibilidade. 4. Os princípios da não cumulatividade e da seletividade, previstos no art. 153, § 3º, I e II, da Constituição Federal, não asseguram direito de crédito presumido de IPI para o contribuinte adquirente de insumos não tributados ou sujeitos à alíquota zero. Precedentes. 5. Recurso não provido. Reafirmação de jurisprudência.”



    (RE nº 398.365-RG/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 27/08/2015, p. 22/09/2015).



    9. Nesse contexto, verifico que ambas as Turmas desta Corte têm aplicado a tese firmada no referido paradigma em casos de suspensão da exigibilidade do IPI. Confira-se:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRÉDITO DE IPI. AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA. PRODUTO INTERMEDIÁRIO E MATERIAL DE EMBALAGEM SUBMETIDO AO REGIME DE SUSPENSÃO. TEMA 844. INCIDÊNCIA. 1. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no Tema 844 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 22/9/2015), no sentido de que é indevido o creditamento do IPI referente à aquisição de insumo não tributado, isento ou sujeito à alíquota zero. 2. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenada a agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    (RE nº 1.306.385-AgR/PE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 03/08/2021, p. 09/08/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI). TRIBUTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO CREDITAMENTO. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA FIRMADA PELO SUPREMO NO RE 398.365, TEMA N. 844 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS FORMAIS DE EMBARGABILIDADE. RECURSO INADMISSÍVEL. 1. De acordo com o art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não cabem embargos de divergência se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada. 2. O Colegiado de origem decidiu em conformidade com a jurisprudência assente do Supremo que, ao examinar o RE 398.365, Tema n. 844/RG, reafirmou seu entendimento no sentido de que o princípio da não cumulatividade não assegura o direito de crédito presumido de IPI para o contribuinte adquirente de insumos não tributados, isentos ou sujeitos à alíquota zero. 3. As situações com suspensão da exigibilidade do IPI não destoam do quadro geral delineado pelo Tema n. 844/RG, uma vez que não é possível o creditamento, a qualquer título, se não houver cobrança do imposto na operação anterior, excetuadas as hipóteses de benefício fiscal concedido pelo legislador. 4. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.248.466-AgR-ED-EDv-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03/04/2023, p. 17/04/2023; grifos nossos)



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem condenação em honorários recursais (enunciado nº 512 da Súmula do STF).  



    Publique-se.  



    Brasília, 22 de janeiro de 2024.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator